Tribunal: TJDFT
Processo: 0715649-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO. ERRO DE FATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO PELO SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Conquanto inexista previsão expressa no rol legal de hipóteses de cabimento, a doutrina e jurisprudência admitem, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, com fundamento no princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), haja vista o equívoco do julgador com relação a determinada premissa fática dos autos, que, caso considerada, ensejaria a modificação da ratio decidendi (Acórdão 1728331, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, PJe: 28/7/2023).
2. Em virtude de pertencer à categoria dos policiais civis, o exequente era representado por sindicato diverso, qual seja, o SINPOL/DF.
3. Em consonância com o princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8o, II, da Constituição Federal, é cediço que uma mesma categoria não pode ser representada por mais de um sindicato, dentro da mesma base territorial.
4. A ausência da pertinência subjetiva fica demonstrada pela existência de outro sindicato, na mesma base territorial, desde a data em que foi proposta a ação coletiva n. 32159/1997.
5. Embora o exequente pertença aos quadros dos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e, portanto, regularmente representado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, não houve comprovação de que se encontrava filiado ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva, de modo que não ostenta a condição de beneficiário do título executivo.
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo de instrumento conhecido e provido.